Tribunal: STF
Processo: RE 94210
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
- CIVIL. Locação de serviços. Inexistência de sua prestação, na
qualidade e quantidade reclamadas. Interpretação de contrato e exame
de prova. Depoimento pessoal tido por não envolver confissão, à
vista de seu contexto. Recurso extraordinário inviável.